Tribunal: TJSP
Processo: 1501775-42.2022.8.26.0248
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Jayme Walmer de Freitas
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-12
Data de publicação: 2023-11-12

Ementa:
ROUBO MAJORADO – RECURSO DEFENSIVO: preliminares – nulidades – reconhecimento pessoal – inocorrência – procedimento escorreito – disposições do art. 226 do CPP, ademais, que afiguram como mera recomendação e não obrigatoriedade passível de nulidade processual – busca domiciliar – fundadas razões a justificarem a mitigação da inviolabilidade do domicílio – circunstâncias que indicavam a

Ementa:
ROUBO MAJORADO – RECURSO DEFENSIVO: preliminares – nulidades – reconhecimento pessoal – inocorrência – procedimento escorreito – disposições do art. 226 do CPP, ademais, que afiguram como mera recomendação e não obrigatoriedade passível de nulidade processual – busca domiciliar – fundadas razões a justificarem a mitigação da inviolabilidade do domicílio – circunstâncias que indicavam a ocorrência de flagrante presumido – nulidades não caracterizadas – PRELIMINARES INTEGRALMENTE REJEITADAS.
ROUBO MAJORADO – RECURSO DEFENSIVO: absolvição – insuficiência probatória – inadmissibilidade – palavras da vítima e dos agentes da lei corroboradas por demais elementos acostados aos autos – autoria e materialidade suficientemente comprovadas – condenação mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.
ROUBO MAJORADO – RECURSO DEFENSIVO: dosimetria – pena-base aplicada acima do mínimo legal – bis in idem – inocorrência – aumento inicial pelo mau antecedente – desconsideração dos maus antecedentes pelo transcurso do período depurador de cinco anos – impossibilidade – limitação temporal do art. 64, inc. I, do CP que afasta somente a reincidência – maus antecedentes configurados – RECURSO DESPROVIDO.